Tribunal: TJBA
Processo: 8020743-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8020743-08.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Ítalo Araújo da Silva Defensor Público: Dr. Rafson Ximenes Origem: 16ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS POR MEIO DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 57065646, FL. 17) E DA PROVA ORAL PRODUZIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NO ART. 157, § 2º, II, E 180, CAPUT, DO CP.. Extrai-se dos autos que, no dia 05/12/2021, no Estádio da Fonte Nova, nesta Capital, o apelado, Ítalo Araújo da Silva, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo, e mediante violência, subtraiu da vítima, Filipe Sá Barreto Fernandes Moreira, um aparelho celular, da marca Redmi, além de ter sido surpreendido na posse de um outro aparelho celular, modelo iPhone 7 Plus, pertencente a Carlos André de Jesus da Silva, que havia sido furtado naquela tarde, de uma pessoa até o momento não identificada, no interior daquele estádio. Materialidade e a autoria delitiva na pessoa do réu Ítalo Araújo da Silva devidamente demonstradas por meio do auto de exibição e apreensão (ID 57065646, fl. 17), e da prova oral produzida nos autos, nas duas fases da persecução penal. Sentença reformada para acolher a denúncia e condenar Ítalo Araújo da Silva como incurso nos arts. 157, § 2º, II, e 180, caput, ambos do Código Penal. Dosimetria: Penas-base fixadas no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito de roubo; e de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime de receptação. Na segunda fase, reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade relativa, porém mantém-se as penas estabilizadas no mínimo cominado em lei, em observância ao entendimento consolidado no enunciado nº 231 da súmula do STJ. Na terceira fase, em razão da causa de aumento reconhecida (concurso de agentes), majora-se as penas do delito de roubo na fração de 1/3 (um terço). Ficam as penas fixadas no patamar definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para o delito de roubo; e de 01 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o delito de receptação. Por conta do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se as penas, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato. Estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento inicial, consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP. Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo Ministerial, para condenar ÍTALO ARAÚJO DA SILVA, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e 180, caput, ambos do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8020743-08.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado ÍTALO ARAÚJO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)